Tribunal: TJMT
Processo: 1040628-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040628-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), DIVALDO DE CARLI FILHO - CPF: 595.089.901-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0003-42 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (CID M75.1). PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CLÍNICA. INSERÇÃO NO SISREG. USÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA OU RISCO IMEDIATO À VIDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL INADEQUADA. ENUNCIADO N. 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RESPEITO À FILA DE REGULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de São José dos Quatro Marcos ao fornecimento de procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador do ombro direito (CID M75.1).

2.

O Agravante sustenta dor intensa, limitação funcional relevante e prejuízo à atividade laboral de mecânico, defendendo a urgência da cirurgia e a prevalência da indicação do médico assistente sobre o parecer do NATJus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é caos de reformar a decisão agravada, com a concessão de tutela de urgência que os entes públicos determinem a realização imediata de cirurgia classificada como eletiva pelo NATJus e já inserida na fila de regulação do SUS, antes do transcurso do prazo considerado razoável para cirurgias eletivas.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). Embora haja indicação cirúrgica para lesão crônica do manguito rotador, o parecer técnico do NATJus concluiu pela natureza eletiva do procedimento e pela inexistência de urgência nos termos definidos pelo Conselho Federal de Medicina.

4.

O parecer do NATJus, ainda que não vinculante, constitui elemento técnico qualificado, apto a subsidiar a convicção judicial, não havendo nos autos prova idônea que demonstre risco iminente de agravamento irreversível ou dano concreto à vida ou à integridade física do agravante.

5.

O procedimento foi regularmente inserido no SISREG, com classificação de risco “Amarela”, não tendo transcorrido o prazo de 180 dias indicado no Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ como parâmetro para caracterização de espera excessiva em cirurgias eletivas.

6.

A intervenção judicial para preterir a fila administrativa, sem demonstração de urgência clínica concreta ou mora administrativa qualificada, vulnera o princípio da isonomia e compromete a racionalidade do sistema público de saúde, cuja gestão se orienta por critérios técnicos e de equidade distributiva.

7. A negativa da tutela provisória não implica desconsideração do direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196), mas preserva a conformação constitucional das políticas públicas, em harmonia com a orientação firmada pelo STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A classificação de procedimento cirúrgico como eletivo pelo NATJus e sua regular inserção no SISREG afastam, em regra, o requisito do perigo de dano para concessão de tutela de urgência, salvo demonstração de risco clínico concreto e iminente.

2. A espera inferior a 180 dias para realização de cirurgia eletiva não caracteriza, por si só, mora administrativa apta a justificar a preterição da fila de regulação do SUS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.09.2015; CNJ, VI Jornada de Direito da Saúde, Enunciado n. 93; TJMT, AI n. 1047114-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de ativo, interposto por Divaldo de Carli Filho
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de São José de Quatro Marcos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no fornecimento do
procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador do ombro direito - CID M75.1 (id. 329310352).

O Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, porque é genérica e desconsiderou o conjunto probatório apresentado, notadamente relatórios médicos que atestam o quadro de dor intensa, limitação funcional grave do ombro direito e risco de sequelas irreversíveis, sendo indispensável a realização da cirurgia em caráter urgente.

Argumenta que, em razão da lesão (síndrome do manguito rotador – CID M75.1), encontra-se afastado de suas atividades laborais como mecânico, sem conseguir exercer funções básicas e laborativas, o que lhe acarreta sérios prejuízos à dignidade e subsistência.

Afirma que o laudo do NAT não é vinculativo, mas apenas de instrumento de apoio à decisão judicial, devendo prevalecer, na espécie, a indicação do médico assistente do Agravante, que atestou a urgência da intervenção cirúrgica, sob pena de agravamento do quadro clínico e consolidação da incapacidade.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para o fim de que seja determinado a imediata realização do procedimento cirúrgico indicado, sob pena de bloqueio de verbas públicas e imposição de multa diária (id. 329301886).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 346230386).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 347017879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na mencionada ação, cujo teor relevante ficou assim consignado:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
DIVALDO DE CARLI FILHO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS /MT,
objetivando a concessão de tutela de urgência para compelir os requeridos ao fornecimento de procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador (inclui procedimentos descompressivos).

A parte autora registra, em síntese, que possui diagnóstico de síndrome do manguito rotador CID M75.1. Diante do quadro clínico, necessita do procedimento cirúrgico de síndrome do manguito rotador.

[...]

Na hipótese dos autos, a parte autora socorre ao judiciário com o objetivo de compelir o requerido ao fornecimento do procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador (inclui procedimentos descompressivos).

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico, que apresentou parecer nos seguintes termos:

“Conclusão Tecnologia: 0408010142 –

REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS)

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Paciente com lesão crônica do manguito rotador direito. Há necessidade de reparação do manguito. Não foram apresentadas justificativas técnicas de urgência, conforme definição do CFM. Trata-se de um caso eletivo (não favorável a urgência).

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Nã
o”.
[Grifo nosso].

Pois bem.

Segundo o parecer do NAT (Id

214712042), não foi possível estabelecer urgência para o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado.

Ademais, não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre risco iminente à vida, agravamento irreversível do quadro clínico ou prejuízo concreto capaz de comprometer a utilidade da prestação jurisdicional ao final da demanda.

Diante dos fatos acima elencados, verifica-se que o pedido formulado não se reveste da urgência alardeada pela parte autora, uma vez que não há demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta.

Nesse diapasão, acolher a pretensão da parte autora culminaria no preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, o que vai de encontro à recomendação do Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso,
in verbis
:[...]

Portanto, ausente um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da pretensão é medida que se impõe.

À vista do exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada.

Defiro o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

[...]” (id. 329310352)

Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou os relatórios médicos que evidenciam dor intensa, limitação funcional relevante e a urgência do procedimento cirúrgico, destacando que se encontra afastado de suas atividades laborais como mecânico, com prejuízo à subsistência. Aduz, ainda, que o parecer do NAT possui caráter apenas auxiliar, devendo prevalecer a indicação de urgência firmada pelo médico assistente.

No caso em apreço, a documentação médica demonstra que o Agravante é portador de lesão crônica do manguito rotador direito, com rotura total do tendão supraespinal e rotura parcial do infraespinal, havendo indicação cirúrgica
(id. 329310352, pág. 5)
.

Todavia, conforme consignado na Nota Técnica n. 430516/2025, o procedimento possui natureza eletiva, inexistindo registro de agravamento agudo, risco iminente de morte ou possibilidade de dano irreversível à saúde (id.
214712042 – autos de origem
).

Consta, ainda, que o procedimento foi regularmente inserido no SISREG em 30/10/2025, com classificação de risco “Amarela” (id.
329310356
), evidenciando que o paciente já se encontra submetido ao fluxo ordinário de regulação do Sistema Único de Saúde, não se verificando demora excessiva ou omissão estatal apta a justificar intervenção judicial para preterição da fila administrativa.

Embora o parecer do NATJus não possua caráter vinculante, trata-se de elemento técnico qualificado, elaborado por órgão auxiliar do juízo, não havendo nos autos prova médica idônea capaz de infirmar suas conclusões ou demonstrar urgência clínica concreta.

É pertinente citar a orientação contida no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual:

“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”

No caso, observa-se que não transcorreu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias desde a inserção do procedimento no sistema de regulação, parâmetro objetivo indicado para a caracterização de espera excessiva em cirurgias eletivas, o que reforça a inexistência, até o momento, de mora administrativa qualificada.

A jurisprudência consolidada desta Corte tem assentado que o afastamento da fila única do SUS e a imposição de realização imediata de cirurgia exigem demonstração clara de risco iminente ou agravamento substancial do quadro clínico, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação aos demais pacientes regulados. Confira-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA (DBS). PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO PELO SISREG. AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA OU RISCO IMEDIATO À VIDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso a realizar cirurgia de implante de eletrodo para estimulação cerebral (DBS) em paciente portador de Doença de Parkinson em estágio avançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da tutela de urgência, em razão da classificação do procedimento como eletivo e da ausência de risco imediato, viola o direito fundamental à saúde; e (ii) estabelecer se o tempo de espera de aproximadamente dois meses para a cirurgia configura demora excessiva que justifica a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e o registro do procedimento no SISREG classificam a cirurgia como eletiva, afastando a urgência médica ou o risco de dano irreparável imediato, circunstância que deve ser respeitada diante da presunção de legitimidade dos critérios técnicos adotados pela administração pública.

4. O Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ considera excessiva a espera superior a 180 dias para cirurgias no âmbito do SUS. No caso, o paciente aguarda o procedimento há pouco mais de 60 dias, prazo inferior ao parâmetro normativo, o que afasta a alegação de demora injustificada.

5. A intervenção judicial para antecipar a realização de procedimento eletivo, sem demonstração de urgência ou omissão estatal, compromete a isonomia e a racionalidade do sistema de regulação do SUS, podendo gerar tratamento desigual a outros pacientes em situação semelhante.

6. O direito à saúde, embora fundamental, deve ser concretizado dentro dos limites técnico-científicos e orçamentários que estruturam a gestão pública, sob pena de violação aos princípios da igualdade e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A classificação técnica de procedimento como eletivo pelo NAT e pelo SISREG afasta, em regra, a urgência necessária à concessão de tutela antecipada em ações de saúde.

A espera inferior a 180 dias para a realização de cirurgia eletiva não caracteriza demora excessiva nem omissão estatal, conforme o Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar critérios técnicos e parâmetros objetivos, de modo a preservar a isonomia e a eficiência do SUS.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, VI Jornada de Direito da Saúde, Enunciado n. 93; TJ-MT, AI n. 1011508-79.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/07/2020; TJ-MT, AI n. 1012161-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24/10/2022.

(N.U 1047114-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Ementa: direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Cirurgia de artroplastia total do joelho. Procedimento eletivo. Ausência de urgência médica. Enunciado no 93 da vi jornada de direito da saúde do CNJ. Inobservância do prazo razoável de 180 dias. Perigo de dano não demonstrado. Princípio da isonomia. Respeito à fila de regulação do sus. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública visando compelir o ente público à realização de artroplastia total primária do joelho para paciente substituída, sob o fundamento da inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante da classificação do procedimento como eletivo no SISREG e da conclusão do NAT-JUS pela ausência de urgência médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de urgência médica e da natureza eletiva do procedimento, é cabível a concessão de tutela provisória para determinar a realização imediata de cirurgia de artroplastia total do joelho pelo Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O parecer técnico do NAT-JUS, órgão de apoio técnico do Poder Judiciário, conclui expressamente pela inexistência de urgência médica segundo os critérios do Conselho Federal de Medicina, afastando o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela provisória.

4. A Resolução CFM no 1.451/1995 define urgência e emergência como situações de risco imediato à vida ou sofrimento intenso que demandam assistência médica imediata, o que não se verifica em procedimentos eletivos voltados à melhora da qualidade de vida.

5. O Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que a espera por cirurgia eletiva somente é considerada excessiva quando ultrapassado o prazo de 180 dias. No caso, o procedimento foi regulado no SISREG em 14.10.2025, não havendo decurso de prazo suficiente para caracterizar mora administrativa.

6. A antecipação judicial de atendimento em procedimento eletivo, antes de esgotado o prazo razoável, viola o princípio da isonomia e o Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, pois permitiria o favorecimento indevido de um usuário em detrimento de outros em igual condição.

7. O Enunciado no 76 das Jornadas de Saúde do CNJ impõe que decisões judiciais considerem as consequências práticas e as limitações administrativas, o que foi observado na decisão agravada ao indeferir tutela antecipada que desorganizaria a fila de regulação.

8. A ausência de risco iminente à vida, de deterioração acelerada do quadro clínico ou de laudo médico atestando urgência afasta o perigo de dano e legitima a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

9. A negativa da tutela provisória não implica violação ao direito constitucional à saúde, mas preserva a racionalidade e a isonomia do sistema público de atendimento, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE).

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; LINDB, arts. 20 a 22; Resolução CFM no 1.451/1995.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04.09.2015; STJ, AgInt no REsp 1.871.811/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020; TJMT, AI no 1025718-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 13.9.2024.

(N.U 1042855-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Sob a ótica do silogismo jurídico, tem-se a premissa maior que enseja a concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. A premissa menor, extraída do caso concreto, revela que, embora haja indicação de cirurgia, não restou comprovada urgência clínica nos termos técnicos exigidos, nem risco iminente de dano irreparável.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, neste momento processual, não se encontram evidenciados os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo da demora qualificado que justifique a preterição da ordem administrativa de regulação.

Ressalte-se que tal conclusão não implica negativa definitiva do direito material vindicado, o qual deverá ser examinado com maior profundidade no curso da instrução processual na ação de origem, podendo, inclusive, ser reavaliado diante de eventual superveniência de elementos clínicos que demonstrem agravamento relevante do quadro.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Divaldo de Carli Filho
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
Divaldo de Carli Filho
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de São José de Quatro Marcos
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
voltado ao fornecimento de procedimento cirúrgico de
reparo de rotura do manguito rotador do ombro direito (CID M75.1)
.

O agravante sustenta, em síntese, a urgência da intervenção cirúrgica indicada por seu médico assistente, diante do quadro de dor intensa, limitação funcional grave e risco de agravamento do estado clínico, pleiteando a reforma da decisão.

O eminente Relator apresentou voto
negando provimento ao recurso
.

Peço vênia para
divergir
.

Verifica-se dos autos que
sobreveio sentença nos autos da ação originária em 03/03/2026
, circunstância que acarreta
perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento
, uma vez que a decisão interlocutória impugnada foi superada pela prestação jurisdicional definitiva proferida no primeiro grau.

O
art. 932, III, do Código de Processo Civil
confere ao relator a competência para
não conhecer de recurso manifestamente prejudicado
, assim como o
art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal
autoriza o julgamento de pedido que haja perdido o objeto.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
proferida sentença na ação originária
, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória nela proferida
perde sua utilidade prática
, pois a matéria poderá ser discutida no recurso cabível contra a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORIGINÁRIA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.”
(N.U 1025170-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/06/2024, publicado no DJE em 24/06/2024).

Assim,
diante da perda superveniente do objeto
, não subsiste interesse recursal atual.

Ante o exposto, divergindo do eminente Relator,
não conheço do agravo de instrumento
, por estar prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026